Tribunal: STJ
Processo: 1030988-49.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2376605 - SP(2023/0169925-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINDO GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: ALEXANDRE GRAVE FRITZEN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
INTERES.
: CHARLENE DE SOUZA MIGNONI NAVARRO
INTERES.
: ERIVELTON BENEDICTO NAVARRO
INTERES.
: SONIA MARIA MAIA GRAVE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRACONCURSALIDADE DE CPR E HONORÁRIOS NA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, por não demonstrada violação aos arts. 6o, § 4o, 47, 49, § 3o, e 172 da
e por deficiência na demonstração do dissídio, ante a falta de
Lei n. 11.101/2005,
cotejo analítico do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução para entrega de coisa certa
(soja), com pedidos de extinção ou suspensão da execução em razão da
recuperação judicial, de sujeição do crédito de CPR aos efeitos da
e de afastamento dos honorários de sucumbência.
Lei n. 11.101/2005
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a extraconcursalidade do
crédito lastreado em CPR com liquidação física e majorou os honorários para 11%
do valor da causa.
Documento eletrônico VDA54869095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: db4d790e-ae2c-429a-bfe9-03e4d01c0869

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
da
art. 47
ao manter honorários e afastar a sujeição do crédito ao
Lei n. 11.101/2005
concurso; (ii) saber se houve violação ao
, da
por
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
reconhecer que o crédito garantido por CPR não se sujeita à recuperação; (iii)
saber se houve violação ao
o, § 4o, do

por
art. 6
CPC/2015 c/c Lei n. 11.101/2005
desconsiderar o stay period e a competência do juízo recuperacional; (iv) saber se
houve omissão do
I, do
quanto à essencialidade dos bens e
art. 1.022,
CPC/2015
aos impactos na recuperação; (v) saber se a condenação em honorários afronta o
da
e a par conditio creditorum; e (vi) saber se há
art. 172
Lei n. 11.101/2005
divergência jurisprudencial quanto ao afastamento dos honorários com base no
princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e suficiente as questões relevantes, afastando a violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. O crédito vinculado à CPR com liquidação física não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do
da
(redação da
art. 11
Lei n. 8.929/1994
. Além disso, a ausência de impugnação específica a esse
Lei n. 14.112/2020)
fundamento autônomo atrai, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. A manutenção dos honorários decorre da improcedência dos embargos, à luz do
do CPC, não havendo comando no
da
que
art. 85
art. 172
Lei n. 11.101/2005
afaste a sucumbência. A fundamentação recursal é deficiente, incidindo, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de cotejo analítico,
conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
aprecia de modo claro e suficiente as questões relevantes. 2. Incidem, por analogia,
as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido. 3.Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF
diante da deficiência de fundamentação quanto ao
da
art. 172
Lei n. 11.101/2005.
4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, § 4o, 47, 49,
, § 3o, 172;
Lei n. 11.101/2005,
caput
Lei n. 8.929/1994,
RISTJ,
§ 1o.
art. 11;
art. 255,
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, recurso especial
Jurisprudência relevante citada:
n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
2.037.804/SP,
22/8/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: db4d790e-ae2c-429a-bfe9-03e4d01c0869

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: db4d790e-ae2c-429a-bfe9-03e4d01c0869

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2376605 - SP (2023/0169925-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINDO GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL -
MT010280

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244

FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: ALEXANDRE GRAVE FRITZEN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
INTERES.
: CHARLENE DE SOUZA MIGNONI NAVARRO
INTERES.
: ERIVELTON BENEDICTO NAVARRO
INTERES.
: SONIA MARIA MAIA GRAVE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRACONCURSALIDADE DE CPR E HONORÁRIOS NA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, por não demonstrada violação aos arts. 6o, § 4o, 47, 49, § 3o, e 172 da
e por deficiência na demonstração do dissídio, ante a falta de
Lei n. 11.101/2005,
cotejo analítico do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução para entrega de coisa certa
(soja), com pedidos de extinção ou suspensão da execução em razão da recuperação
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

judicial, de sujeição do crédito de CPR aos efeitos da
e de
Lei n. 11.101/2005
afastamento dos honorários de sucumbência.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a extraconcursalidade do
crédito lastreado em CPR com liquidação física e majorou os honorários para 11%
do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
da
art. 47
ao manter honorários e afastar a sujeição do crédito ao concurso;
Lei n. 11.101/2005
(ii) saber se houve violação ao
, da
por reconhecer
art. 49, caput
Lei n. 11.101/2005
que o crédito garantido por CPR não se sujeita à recuperação; (iii) saber se houve
violação ao
o, § 4o, do
c/c
por desconsiderar o
art. 6
CPC/2015
Lei n. 11.101/2005
stay period e a competência do juízo recuperacional; (iv) saber se houve omissão do
I, do
quanto à essencialidade dos bens e aos impactos na
art. 1.022,
CPC/2015
recuperação; (v) saber se a condenação em honorários afronta o
da
art. 172
e a par conditio creditorum; e (vi) saber se há divergência
Lei n. 11.101/2005
jurisprudencial quanto ao afastamento dos honorários com base no princípio da
causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e suficiente as questões relevantes, afastando a violação ao
do CPC.
art. 1.022
7. O crédito vinculado à CPR com liquidação física não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do
da
(redação da
art. 11
Lei n. 8.929/1994
. Além disso, a ausência de impugnação específica a esse
Lei n. 14.112/2020)
fundamento autônomo atrai, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. A manutenção dos honorários decorre da improcedência dos embargos, à luz do
do CPC, não havendo comando no
da
que afaste
art. 85
art. 172
Lei n. 11.101/2005
a sucumbência. A fundamentação recursal é deficiente, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de cotejo analítico,
conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
aprecia de modo claro e suficiente as questões relevantes. 2. Incidem, por analogia,
as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido. 3.Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF
diante da deficiência de fundamentação quanto ao
da
4.
art. 172
Lei n. 11.101/2005.
O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, § 4o, 47, 49,
, § 3o, 172;
Lei n. 11.101/2005,
caput
Lei n. 8.929/1994, art. 11;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
2.037.804/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
22/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALINDO GRAVE e
por GUILHERME MAIA GRAVE (em recuperação judicial) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 6o, § 4o, 47, 49, § 3o, e 172,
da
e por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial,
Lei n. 11.101/2005,
ante a falta de cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil, com simples transcrição de ementas (fls. 565-568).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 595-602.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 435):
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Entrega de coisa certa (soja)
Cédula de Produto Rural Embargos dos devedores rejeitados Ajuizamento de ação de
recuperação judicial que não acarreta a extinção da execução, nem a competência do
Juízo da recuperação para todas as execuções singulares Crédito da embargada que,
ademais, não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do artigo 11, da Lei Federal
no 8.929/94 Ausência de situação autorizadora de suspensão da execução Encargos da
sucumbência corretamente carreados aos embargantes Apelação não provida.

Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
511):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Contradições
e
omissões
Não
reconhecimento Rejeição.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 47, da
porque o acórdão recorrido teria violado o princípio da
Lei n. 11.101/2005,
preservação da empresa ao manter a condenação em honorários e afastar a sujeição
do crédito ao concurso de credores;
b) 49,
, da
já que o acórdão reconheceu que o crédito
caput
Lei n. 11.101/2005,
garantido por CPR não se sujeita à recuperação, embora existente na data do pedido;
c) 6o, § 4o, do Código (
c/c
pois o acórdão teria
CPC/2015)
Lei n. 11.101/2005,
desconsiderado o stay period e a competência do juízo da recuperação para
suspender a execução;
d) 1.022, I, do Código (
, porquanto o acórdão dos embargos teria
CPC/2015)
incorrido em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a essencialidade dos
bens e os impactos na recuperação;
e) 172, da
visto que impor honorários sucumbenciais favoreceria
Lei n. 11.101/2005,
credor em prejuízo dos demais e violaria a
.
par conditio creditorum
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela extraconcursalidade do
crédito garantido por CPR e manter honorários contra devedores em recuperação,
divergiu do entendimento indicado no AgInt no AREsp 1.441.712/SP.
Requer o provimento do recurso para afastar os honorários de sucumbência, com
inversão do ônus, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado (fls. 515-534).
Contrarrazões às fls. 556-563.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução para entrega de
coisa certa (soja), em que a parte autora pleiteou a extinção ou suspensão da
execução em razão de recuperação judicial, o reconhecimento da sujeição do crédito
da Cédula de Produto Rural aos efeitos da
e o afastamento dos
Lei n. 11.101/2005
honorários de sucumbência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a extraconcursalidade
do crédito lastreado em CPR com liquidação física e majorou os honorários para
11% do valor da causa (fls. 439-440).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Alega o recorrente que o acórdão dos embargos foi omisso quanto à
essencialidade dos bens e aos impactos da execução na recuperação, bem como
quanto à preservação da atividade.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

O acórdão recorrido concluiu que o crédito garantido por CPR com
liquidação física não se sujeita à recuperação judicial. Ademais, assentou que o
prazo de suspensão deferido no juízo da recuperação havia decorrido e que não
houve demonstração do efetivo ajuizamento da ação recuperacional no período.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 438/439):
A apelação não comporta provimento, devendo subsistir a r. sentença, que deu
adequada solução à controvérsia, percucientes os fundamentos adotados pelo D. Juízo
“a quo” para afastar a pretensão de extinção da execução, no seguinte sentido: (...)
exsurge dos autos que o título executado trata-se de Cédula Produto Rural CPR, a qual
por expressa disposição da
em seu artigo 11, com a redação data
Lei n. 8.929/1994,
pela
afasta a sujeição de crédito oriundo de CPR do juízo
Lei no 14.112/2020,
falimentar, in verbis: “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos
e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de
antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca
por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se
encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de
caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou
total da entrega do produto” (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020). Não se
olvida da alegação dos embargantes, em réplica, de que recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
entendeu pela sujeição
Resp n. 1867694/MT,
do crédito oriundo de CPR ao processo recuperacional. De fato, o julgado data de 6 de
outubro de 2020, ao passo que a alteração se deu em 24 de dezembro de 2020.
Portanto, o crédito sub judice não se sujeita ao procedimento e aos efeitos de decisão
prolatada pelo juízo recuperacional. Nesse passo, não se sujeitando a garantia cedular
em favor da apelada aos efeitos da recuperação judicial, não há se falar em extinção
da execução.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Arts. Art. 6o, § 4o, 47 e 49, da

Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou o
princípio da preservação da empresa e a concursalidade dos créditos existentes na
data do pedido, bem como desconsiderou o stay period e não reconheceu a
competência do juízo da recuperação para suspender a execução.
O acórdão recorrido concluiu que o crédito garantido por CPR com
liquidação física não se sujeita à recuperação judicial e que não há hipótese de
extinção da execução. Ademais, assentou que o prazo de suspensão deferido no juízo
da recuperação havia decorrido e que não houve demonstração do efetivo
ajuizamento da ação recuperacional no período. Observa-se que, assentadas as
premissas acima, quais sejam, tratar-se de Cédula de Produto Rural (liquidação
física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, o acórdão de
origem se mostrou em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, verbis
:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO
CERTO. ENTREGA DE AÇÚCAR. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM
MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.
1. Impugnação de crédito apresentada em
Recurso especial interposto
12/5/2020.
em
e concluso ao Gabinete em
11/4/2022
23/1/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do
descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado,
sujeita-se à recuperação judicial.
3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode
decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor.
4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de
crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de
algumas prestações se prolonga no tempo.
5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de
contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a
apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior
ao pedido de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do
pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e
que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do
da LREF.
art. 49
7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver
ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à
recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido,
de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no
contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais.
8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar,
em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do
devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se
de crédito concursal.
9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada
a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto
Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo
credor, pois, segundo a norma do
da
- com a redação
art. 11
Lei 8.929/94
conferida pela
-, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa
Lei 14.112/20
hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial.
10. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.804/SP,
julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
24/8/2023.

No apelo extremo, a parte agravante não se insurge especificamente
quanto ao mencionado fundamento, atinente à aplicabilidade ao caso do
da
art. 11
- com a redação conferida pela
-, que exclui os referidos
Lei 8.929/94
Lei 14.112/20
créditos dos efeitos da recuperação judicial. Assim, incidem, por analogia, as
Súmulas 283 e 284/STF, na medida em que não houve impugnação específica a
fundamento autônomo suficiente à manutenção do aresto e a deficiência em
fundamentação impede aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada
no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia.
III -
da
Art. 172,
Lei n. 11.101/2005
A parte alega que a condenação em honorários sucumbenciais favorece
credor em prejuízo dos demais, em afronta à
.
par conditio
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

O acórdão recorrido manteve honorários pela improcedência dos
embargos, à luz do
do Código de Processo Civil (fls. 440). Portanto, não há
art. 85
comando normativo no mencionado dispositivo a afastar a aplicação dos ônus da
sucumbência impostos aos embargantes, quando da rejeição dos embargos à
execução.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte afirma dissídio com o AgInt no
sustentando aplicação do princípio da causalidade para afastar
AREsp 1.441.712/SP,
honorários.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da ementa
dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos
por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
No caso dos autos, não houve o devido cotejo, razão pela qual se mostra
prejudicada a análise de dissídio.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 1% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52923271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 19:23:03
Código de Controle do Documento: 40f5d76d-113e-4f24-a1e2-2f19ddfb33af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.376.605 / SP
Número Registro: 2023/0169925-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10309884920218260002
1030988492021826000210434044620218260100
1030988492021826000250000
1030988492021826000250001
10434044620218260100
20220000739296 20220000853585 20220000861013
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINDO GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
INTERES.
: ALEXANDRE GRAVE FRITZEN
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
INTERES.
: CHARLENE DE SOUZA MIGNONI NAVARRO
INTERES.
: ERIVELTON BENEDICTO NAVARRO
INTERES.
: SONIA MARIA MAIA GRAVE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
Documento eletrônico VDA54846042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: 4b81cbbf-28e3-42bf-a482-e03ea990a62a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: 4b81cbbf-28e3-42bf-a482-e03ea990a62a